Tribunal: STF
Processo: Rcl 76469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100890-37.2024.5.01.0006), visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE proferidas nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 25/10/2017; e da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 27/6/2019. 



    Na petição inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos termos do Estatuto e Lei de criação, anexos, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A., constitui-se em uma empresa pública sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, vinculada atualmente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. 



    Nessa perspectiva, a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados a entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 



    Recentemente, a reclamante obteve perante o excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Cível Originária 3.667 DF, Relator Ministro Edson Fachin, o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, tendo declarado o seguinte: 



    (…)



    Foi reconhecida, assim, a aplicabilidade da jurisprudência da mais alta Corte no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a”, do texto constitucional à Dataprev, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial. 



    Ora, se a reclamante – empresa pública federal – por decisão do STF, está imune aos impostos, segue-se que teve o seu regime jurídico equiparado ao das autarquias e entes da Administração Pública direta, por ser estatal de natureza pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, como já dito, faz jus ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Carta Magna. 



    No entanto, a decisão prolatada na Ação de Execução Provisória de Título Judicial nº 0100890-37.2024.5.01.0006, NÃO guarda obediência à necessidade de observância do regime de precatórios (ex vi dos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil), desrespeitando o entendimento já consolidado pelo STF quanto ao reconhecimento da natureza essencial dos serviços públicos prestados pela Dataprev, bem como, em razão dessa natureza, à sujeição ao regime de pagamento de dívidas por meio da sistemática dos precatórios (inteligência consolidada pela jurisprudência do STF - ADPFs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088; RCLs. 46.878/SP, 45.367/RO, 41.079/RJ, 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI, 52.959/PI, dentre outros). 



    (...)



    Ante o exposto, a presente Reclamação Constitucional deve ser integralmente acolhida, para o fim de que o cumprimento do comando judicial na Ação de Execução Provisória de Título Judicial nº 0100890-37.2024.5.01.0006 observe a necessidade de expedição de precatório, observando-se o disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, e subsidiariamente quanto às regras insertas no Código de Processo Civil, bem como, por via de consequência, cassar a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide ADPF's 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088), ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação da autoridade de suas decisões, conforme preceitua o artigo 161 inc. II do RISTF, por ser de direito.”



    Ao final, no mérito, requer “que seja cassada a decisão contrária ao posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são notadamente os decididos por esta CORTE nas ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES (TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 



    No caso concreto, assiste razão à Reclamante.



    Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença condenatória promovido pela parte Beneficiária em desfavor da parte Reclamante, no âmbito do qual o Juízo reclamado proferiu o seguinte ato judicial impugnado (eDoc. 48): 



    “DESPACHO PJe 



    Vistos os autos. 



    Requer a executada DATAPREV S.A. equiparação à Fazenda Pública, para fins de pagamento por meio de RPV/Precatório. 



    Por se tratar de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, a mesma está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 



    Sendo assim, incabível o pagamento mediante RPV/Precatório, sendo certo que a executada não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, conforme já explicitado. 



    Intime-se a ré para ciência, bem como para efetuar o pagamento de forma espontânea no prazo de 15 dias, na forma do art. 523 do CPC de aplicação subsidiária nesta Especializada.” 



    No entanto, verifica-se que a ora Reclamante é empresa pública federal prestadora de serviço público próprio de Estado, essencial e de natureza não concorrencial, que tem como finalidade institucional e objeto social a análise de sistemas e processamento de dados nas áreas relacionadas à Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social.



    É o que se depreende da leitura conjunta do art. 2º, da Lei 6.125/1974, que autorizou a constituição da empresa estatal ora Reclamante, vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e do art. 4º de seu Estatuto Social: 



    “Lei 6.125/1974, Art. 2º. Constituem finalidades da DATAPREV a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços correlatos”



    “Estatuto Social, Art. 4º. A Dataprev tem por objeto social a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços correlatos. 



    § 1º Entende-se como serviços principais o fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas a Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços correlatos, outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado. 



    § 2º Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política governamental, a Dataprev poderá prestar serviços a terceiros. 



    § 3º A prestação de serviços de que trata este artigo será estabelecida nos termos da legislação vigente e executada mediante remuneração em regime de faturamento, cujos preços levarão em consideração os praticados pelo mercado.” 



    Na Ação Cível Originária 3.667, Rel. Min. EDSON FACHIN, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancelou esse entendimento, destacando as características próprias da DATAPREV e o fato relevante de que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados a entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. Na ocasião, o pedido formulado foi julgado procedente pela CORTE “para reconhecer a imunidade tributária recíproca à Autora e determinar que o Distrito Federal se abstenha de lançar e cobrar impostos relativos às atividades desenvolvidas pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV)” (DJe 05/11/2024), em acórdão que restou assim ementado:



    “AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE.REFERENDO. 



    1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial.



    2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais.



    3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços.



    4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo.” 



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).“



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 27/6/2019, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado afastou a execução das verbas condenatórias pelo regime de RPV/Precatório, verifica-se a continuidade do cumprimento provisório de sentença, na origem, sem a observância imperativa do regime constitucional adequado, ao qual faz jus à parte autora, concluindo-se pela ofensa aos paradigmas de confronto invocados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente